Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702283-87.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVANA MATOS CARDOSO CAMARA, GILMAR LIMA CAMARA APELADO: ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVA, EDI LOPES MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que rejeitou embargos de terceiro. Os apelantes alegam, preliminarmente, serem hipossuficientes, razão pela qual pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça. Consoante o despacho de ID no 40238279, facultou-se aos apelantes a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2 e 7o, do CPC. Intimados, os apelantes não se manifestaram - certidões de IDs nos 40732123 e 40731833. É o breve relato do necessário, para o momento. Passa-se a decisão. Consoante o art. 101, § 1o, do CPC, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese vertente, verifica-se que a primeira apelante ocupa o cargo de “ANALISTA GEST ASS PUB SAUDE” junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, recebendo a remuneração mensal bruta de R$ 11.039,85 (onze mil e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), enquanto o segundo apelante recebe aposentadoria por tempo de contribuição do INSS, no valor mensal bruto de R$ 3.742,13 (três mil setecentos e quarenta e dois reais e treze centavos) (ID no 40173306). Neste caso, o benefício não comporta deferimento uma vez que a remuneração do casal apelante supera, em muito, a média de recebimentos dos trabalhadores brasileiros. As despesas comprovadas pelos apelantes, relativas a TV por assinatura, internet residencial, telefonia móvel e faturas de cartão de crédito (ID no 40177307) não indicam miserabilidade, ao revés, apontam para padrão de vida incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo. O mesmo se diga quanto ao pagamento de faculdade particular à filha maior de idade (ID no 40177308), o que, na realidade socioeconômica brasileira, não conduz logicamente à conclusão de se tratar de alguém pobre. Como visto, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisa comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou comprovado nos autos. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POBREZA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC. 1. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que o agravante não possui condições de arcar com as custas do processo, não há como deferir as benesses da justiça gratuita. 2. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1629706, 07399134420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Gratuidade de Justiça. Declaração de hipossuficiência infirmada pelos elementos de prova constantes dos autos” (Acórdão 1602147, 07388830520208070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 04/08/2022, publicado no PJe: 19/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Intimem-se os apelantes para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator